Tribunal: STF
Processo: RE 1590402
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:

ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. JUROS DE MORA. EMBARGOS DE DEVEDOR. AÇÃO RESCISÓRIA. É cediço na jurisprudência que, se apresentada a conta de liquidação pelo exequente, houver a oposição de embargos à execução, o lapso temporal entre a elaboração daquela e a inscrição do débito no orçamento aumenta significativamente. E, até que se torne definitiva a decisão a ser prolatada naquele incidente, persiste a mora no seu cumprimento, não podendo o credor sofrer prejuízo por esse atraso no pagamento do débito, que deve ser acrescido dos respectivos juros. Em contrapartida, não são computáveis juros moratórios no prazo constitucional, porque, nesse período, a Fazenda Pública não incorre em mora (súmula vinculante nº 17 do STF). Ajuizada ação rescisória, para desconstituir o título executivo, e sendo concedida tutela para suspender a execução da sentença rescindenda, a certeza sobre existência do crédito somente se concretiza com o trânsito em julgado da decisão em sede rescisória, devendo ser esse o termo final da incidência dos juros de mora, sob pena de se beneficiar indevidamente a executada (doc. 20, p. 7).

A recorrente, fundada no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega, em suma, ofensa aos arts. 5°, XXXV, LIV e LV; e 100, §§ 1° e 5°, da mesma Carta, sob o argumento de que não incidem juros de mora entre a conta de liquidação e a expedição do precatório.
 
Ademais, sustenta que, “caso não excluída a incidência dos juros, o que se admite apenas por força de argumentação, os mesmos devem ser limitados à data do trânsito em julgado dos embargos à execução, pois a partir de tal data não há como se falar em mora por parte da Administração” (doc. 75, p. 29), de modo que deve ser afastada a data do trânsito em julgado da ação rescisória como terno final para a incidência dos referidos juros.

A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela negativa de seguimento ao recurso extraordinário.

É o relatório. Decido.

A pretensão recursal não merece acolhida.

O Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da prestação jurisdicional, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por não configurar situação de afronta direta à Constituição Federal. Esse entendimento foi consolidado no julgamento do ARE 748.371 RG/MT (Tema 660), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, em que se rejeitou a repercussão geral da matéria sob os seguintes fundamentos:
 
Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral (DJe 1°/8/2013).

Além disso, acórdão recorrido está em harmonia com a tese fixada no julgamento do RE 579.431 RG/RS (Tema 96 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Marco Aurélio, segundo a qual incidem os juros da mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório. Nessa linha, cito julgados de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA ENTRE A DATA DA ELABORAÇÃO DA CONTA E A DATA DA EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO. TEMA 96 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO (DJe 25/10/2023). (ARE 1.533.035 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 11/4/2025 — grifei).

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRECATÓRIO. INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS NO PERÍODO DE CÁLCULOS ATÉ EXPEDIÇÃO. RE Nº 579.431-RG-QO/RS. TEMA Nº 96 DO EMENTÁRIO DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. Incidem os juros da mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório. Tema nº 96 do ementário da Repercussão Geral. RE nº 579.431-RG-QO/RS. 2. Incidência da multa do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, em caso de julgamento unânime, no importe correspondente a 1% sobre o valor da causa. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento (ARE 1.406.022 ED-AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 23/4/2024 — grifei).

Com essa compreensão, mostra-se oportuna a transcrição das pertinentes observações da Procuradoria-Geral da República acerca do caso em análise:

Na hipótese, a UNIÃO FEDERAL alega não ser possível a incidência de juros de mora até o trânsito em julgado da Ação Rescisória nº 0003674-17-2012.404.0000, por ela ajuizada para desconstituir o título judicial tratado no Processo de Execução nº 5018463-64.2012.4.04.7200/SC. 
Ocorre que o período sobre o qual o TRF-4ª Região determinou a incidência dos juros moratórios coincide justamente com aquele compreendido entre a realização dos cálculos (a partir do trânsito em julgado dos embargos à execução, em agosto de 2013) e quando se tornou possível a expedição do RPV (após o trânsito em julgado da ação revisional, em maio de 2015). 
Nos autos da Ação Rescisória nº 0003674-17-2012.404.0000, foi inicialmente deferida tutela de urgência a pedido do ente federado, determinando-se a suspensão do processo executório. 
E, mesmo depois de revogada a tutela de urgência (com o julgamento improcedente da ação revisional), a UNIÃO FEDERAL apresentou, paralelamente a seu recurso especial, medida cautelar inominada, que foi concedida por aquela corte federal, suspendendo-se, mais uma vez, a execução dos valores. [...]
Como se percebe, a efetiva disponibilização dos valores em favor dos exequentes apenas se tornou possível após o trânsito em julgado da Ação Rescisória nº 0003674-17-2012.404.0000 (proposta pelo próprio ente executado), uma vez revogadas a tutela de urgência e a medida cautelar que suspenderam o processo executório. 
Não se olvida que as liminares deferidas na origem quando da AR nº 0003674-17-2012.404.0000 suspenderam a exigibilidade do crédito. Entretanto, com a improcedência da ação revisional e seu trânsito em julgado, o estado de mora do ente público não foi afastado, ante a subsistência do título executivo judicial. Como consequência, incidiram juros moratórios até o trânsito em julgado da rescisória, por força do tema de repercussão geral mencionado [Tema 96] (doc. 303, pp. 16-19).

Posto isso, nego provimento ao recurso extraordinário (art. 932 do CPC).

Publique-se.

Brasília, 8 de abril de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator